Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708475-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WBBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial n. 0701406-36.2020.8.07.0004, que converteu o bloqueio de ativos financeiros em penhora. Sob ID 25238206 a parte Agravante protocola minuta de acordo realizado. Vislumbro também que, na origem há o mesmo protocolo de pedido de homologação do acordo (ID 88965824) e decisão de ID 89155833, suspendendo o processo até o cumprimento do acordo. Considerando que o recurso de Agravo de Instrumento é de cognição sumária, e tratando os termos do acordo quanto ao objeto daquele discutido na Ação de origem deste recurso, INTIME-SE a parte Agravante para manifestar interesse no presente recurso, sob pena de não conhecimento do recurso por perda do objeto, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se Brasília, 6 de maio de 2021 14:47:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador